Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603425-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603425-64.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL - PC DO B
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710080
11/09/2023
10:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.392

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603425-64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INTEMPESTIVIDADE. IMPROPRIEDADE.
RESSALVA. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
R E S S A L V A .
O M I S S Ã O
D E
C O N T A B I L I Z A Ç Ã O .
T A R I F A S
BANCÁRIAS. IRREGULARIDADE.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
I R R E G U L A R I D A D E S Q U E N Ã O
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
J U S T I Ç A E L E I T O R A L . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Aprovam-se com ressalvas as contas de
c a m p a n h a d e p a r t i d o q u a n d o a
documentação apresentada está em
conformidade com a lei, verificando-se tão
somente falha de natureza formal, que é a
entrega intempestiva da prestação de
contas final.
Num. 43710080 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004891500000042669546
Número do documento: 23091110004891500000042669546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:05

2. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. Considerando as peculiaridades do caso,
na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-
se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

4. A omissão na contabilização de tarifas
bancárias de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do partido
gera apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório
Estadual do PC do B no Paraná, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43519091).

Por ocasião da apreciação das contas do partido, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43633634).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43649398)
e nova documentação (id. 43649396).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer técnico pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43652010).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43663195).
Num. 43710080 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004891500000042669546
Número do documento: 23091110004891500000042669546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:05

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O partido apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. No caso em comento houve possibilidade de apreciação das
informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que
opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 20.158,00, sendo sua
totalidade proveniente de doação de recursos financeiros por partido político (FEFC).

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) entrega intempestiva de prestação de contas final (item 1.1);

ii) atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1); e

iii) omissão na contabilização das tarifas bancárias (item 3.2).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) Entrega intempestiva de prestação de contas final (item 1.1)

Consignou o parecer técnico (id. 43652010) o descumprimento do prazo para
entrega da prestação de contas final previsto no artigo 49, § 1º da Resolução TSE
23.607/2019, conforme abaixo:

Instado a se manifestar (id. 43649398) aduziu o partido que se tratou de um
equívoco da equipe contábil responsável pelas contas da campanha, alheios à sua
vontade e conhecimento.

Ora, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais
candidatos e eleitores.
Num. 43710080 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004891500000042669546
Número do documento: 23091110004891500000042669546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:05

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas
quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora. Destaco, neste sentido, o seguinte
julgado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. UM DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTO NA
PARCIAL, DECLARADA APENAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.-
TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º.
CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO.
DESCONTO DO VALOR APONTADO
COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º
DA RES-TSE Nº 23.607/2019.

1. A fixação de prazos para a Prestação de
Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira
da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com um
dia de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não
houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

[ P r e s t a ç ã o
d e
C o n t a s
n º
06005750820206160000, Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE
17/09/2021]

No presente caso, apura-se que o atraso se refere apenas à apresentação de
contas finais do 2º turno e não houve prejuízo à transparência das contas, eis que as
transações foram contabilizadas pelo partido.

Assim, por entender que a irregularidade existente não constitui vício
insanável que comprometa a regularidade da prestação de contas, na esteira do parecer
Num. 43710080 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004891500000042669546
Número do documento: 23091110004891500000042669546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:05

técnico e da manifestação da d. Procuradoria Regional Eleitoral, cabível apenas a
aposição de ressalva nas contas.

ii) Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1)

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas devem
ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro
do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua
ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.
Num. 43710080 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004891500000042669546
Número do documento: 23091110004891500000042669546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:05

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios
financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA
E N T R E G A D O S R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE
23.553. CONTAS APROVADAS COM
R E S S A L V A S . P R E C E D E N T E S .
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato, alusivas às
Eleições de 2018, nas quais concorreu ao
cargo de deputado estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE
23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a
Num. 43710080 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004891500000042669546
Número do documento: 23091110004891500000042669546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:05

análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações
de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense),
esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança
jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação
das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e
o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento
vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto
Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI
0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na
mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio
d a s d e m o n s t r a ç õ e s p a r c i a i s d e
contabilidade de campanha, ou em
relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o
eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de
contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos
também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o
descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que
Num. 43710080 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004891500000042669546
Número do documento: 23091110004891500000042669546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:05

tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas, sob pena de tornar inócuas tais
exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem
concluiu que "as falhas detectadas não têm
o condão de macular a regularidade e
confiabilidade das contas ao ponto de
ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a
sua aprovação com ressalvas." (ID
22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na
linha do entendimento firmado por esta
Corte Superior, afigura–se imperiosa a
manutenção da aprovação com ressalvas
das contas da candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público
para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração
de Incidente de Julgamento de Recursos
Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339–89, selecionado como caso
representativo da controvérsia, conquanto
os precedentes citados não tenham caráter
vinculante, foram firmados a partir de
profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do
entendimento da Corte de origem e, bem
por isso, é suficiente para a solução da
presente demanda. CONCLUSÃO Agravo
regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853,
Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data
29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactar
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha, é causa
para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
Num. 43710080 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004891500000042669546
Número do documento: 23091110004891500000042669546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:05

ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS
INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
A T R A S O
N O S
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S D E C A M P A N H A .
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO
P R Ó P R I O .
P R O P R I E D A D E
COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios
financeiros de campanha, quando impacta
percentual significativo das receitas e
impede a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha, com prejuízos
à transparência das receitas, é causa
autônoma para a desaprovação. Ressalva
de entendimento pessoal face ao valor
absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel.
Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (ID 43652010) apontou que
o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às
seguintes doações recebidas:

Em sede de manifestação (id. 43649398), reiterou o equívoco da equipe
contábil responsável pelas contas da campanha.

Esta Corte já decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o
atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o
candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
T S E N º 2 3 . 6 0 7 / 1 9 . E N V I O D E
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
Num. 43710080 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004891500000042669546
Número do documento: 23091110004891500000042669546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:05

PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL
ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA.
I N S U F I C I Ê N C I A . O M I S S Ã O D E
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO
P E L A C O N T A D E C A M P A N H A .
I R R E G U L A R I D A D E
F O R M A L .
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
O M I S S Ã O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
R E S S A L V A .
P R I N C Í P I O
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
D A
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos
relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo
partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022 - destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
Num. 43710080 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004891500000042669546
Número do documento: 23091110004891500000042669546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:05

qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Assim, é imperioso observar que, embora o atraso se refere a 100% dos
recursos financeiros, esses valores são oriundos do próprio partido em sua esfera
nacional, bem como que o atraso foi de poucos dias, havendo o envio da informação
antes das eleições, o que reforça que a falha não comprometeu a lisura das contas e sua
análise.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, dada a ausência de má-fé do prestador de contas.

iii) Omissão na contabilização das tarifas bancárias (item 3.2)

Conforme parecer técnico (Id. 43652010), foi identificado mediante o sistema
SPCE, as seguintes despesas revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
conforme abaixo:

Nessa toada, contraria o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o qual dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

O partido, ao se manifestar (id. 43649398) indicou que as respectivas tarifas
não foram lançadas por falha deste, mas que, como bem apontou o parecer técnico, foi
possível identificar a utilização do recurso através dos extratos bancários.

Em que pese não ter sido declarado pelo partido as despesas com tarifas
bancárias, a falha apontada não prejudicou a transparência e a confiabilidade das contas,
tendo em mira que a irregularidade em questão é de apenas R$ 73,70, o que representa
apenas 0,32% das despesas totais de campanha (R$ 23.000,00), permitindo a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que corresponde a
Num. 43710080 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004891500000042669546
Número do documento: 23091110004891500000042669546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:05

porcentagem inferior ao limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte. Neste
sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA.
V A L O R A B S O L U T O I R R I S Ó R I O .
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DIVERGÊNCIA
ENTRE OS VALORES ESTIMÁVEIS EM
D I N H E I R O D E C L A R A D O S E O S
CONSTANTES NOS CONTRATOS DE
P R E S T A Ç Ã O
D E
S E R V I Ç O S .
COMPROVAÇÃO PARCIAL DO VALOR.
M O N T A N T E
S I G N I F I C A T I V O .
I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
D E S A P R O V A Ç Ã O D A S C O N T A S .
DESPROVIMENTO. 1. A omissão de
gasto de campanha é, em princípio, falha
de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência. 2. Contudo, se a omissão
representa valor de pequena monta no
contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade. 3. A
ausência de comprovação pelo candidato
de doações estimáveis em dinheiro
declaradas na prestação de contas é
irregularidade grave capaz de comprometer
a transparência das contas, mormente
diante do valor expressivo, sendo mister a
desaprovação das contas. 4. Recurso
conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº
060090672, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE, Tomo 22,
Data 03/02/2022]

Dessa forma, em aplicação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a presente irregularidade configura mera improbidade, sendo
suficiente a aposição de ressalvas nas contas.

Num. 43710080 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004891500000042669546
Número do documento: 23091110004891500000042669546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:05

Conclusão

Diante das irregularidades apontadas, uma vez que não afetaram a
transparência e a confiabilidade das contas, a aprovação das contas com ressalvas é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do Partido PC do B no Estado
do Paraná, relativas às Eleições Gerais de 2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603425-64.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PCDOB -
65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogado
do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEIS: ELTON LUIZ
BARZ, JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA - Advogado dos RESPONSAVEIS: VICTOR CIRYLLO
ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43710080 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004891500000042669546
Número do documento: 23091110004891500000042669546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:05